Tribunal: TCU
Processo: 026.274/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8686/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.274/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexander Cesar de Jesus Miranda (XXX.009.968-XX); Gabriel Gomes de Souza Carvalho (XXX.647.887-XX); Geovane Pedro Silva (XXX.245.098-XX); Herbert Renato de Lima Rodrigues (XXX.374.458-XX); Jorge Maurilio Jardel Machado (XXX.150.948-XX); José Victor Garcia da Silva (XXX.763.888-XX); Lueder Moreira Nunes (XXX.673.328-XX); Michael Jonathan Pereira de Souza (XXX.680.418-XX); Peterson Del Vecchio Costa (XXX.885.068-XX); Rodolfo Luiz dos Santos (XXX.553.588-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.